Tribunal: TJDFT
Processo: 0720686-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720686-97.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ISRAEL JOSE DA CRUZ SANTANA AGRAVADO: GIANNCARLO VIEIRA ROCHA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ISRAEL JOSE DA CRUZ SANTANA contra decisão de ID 157524766, proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília nos autos dos Embargos de Terceiro n. 0716326-19.2023.8.07.0001, opostos por GIANNCARLO VIEIRA ROCHA, ora agravado. Na ocasião, o Juízo determinou a suspensão dos atos expropriatórios e o levantamento da restrição de circulação sobre o veículo automotor indicado, nos seguintes termos: Trata-se de embargos de terceiro. Anote-se a associação aos autos principais, n. 0706850-25.2021.8.07.0001. Recebo a emenda de ID 156636440, segundo a qual os pedidos serão processados. Procedo à retificação do polo passivo, fazendo constar ISRAEL JOSE DA CRUZ SANTANA, bem como do valor da causa, conforme emenda. Reconheço suficientemente provado o domínio da parte embargante sobre o bem constrito nos autos principais, tendo em vista que se comprova a transferência administrativa, bem como a não localização do bem nos endereços do devedor dos autos principais (ID 156638654). Sendo assim, determino, nos termos do art. 678, CPC, a suspensão dos atos expropriatórios sobre o veículo Audi A5, Cabriolet 2.0 TFSI, Quatro Stronic, Cor Azul, Placa: FSN 7595, Ano/Modelo 2015/2015, Renavam 01093152343, mantendo a parte autora na posse do bem em questão. Considerando a anotação de restrição de transferência e de circulação sobre o veículo (IDs 107270951 e 136871852 do processo principal), determino o levantamento da restrição de circulação, por meio do RENAJUD. Cite-se o embargado na pessoa de seu procurador (art. 677, § 3o, CPC), para contestar em 15 (quinze) dias (art. 679, CPC). Traslade-se cópia desta decisão aos autos do processo n. 0706850-25.2021.8.07.0001. Cumpra-se. Intimem-se. (Grifos no original) Nas razões recursais, o agravante afirma que o [...] automóvel sobre qual recaiu a ordem de realização de penhora para garantia do pagamento da obrigação decorrente da condenação em honorários de responsabilidade de JOELMIR FRANCISCO BARBOSA não é de propriedade do Agravado, tendo em vista que a compra e venda do referido bem foi objeto de distrato (doc. anexo) e, também, cancelado o Certificado de Registro de Veículo pela Portaria no 513-DETRAN-GO (doc. anexo). Argumenta que o Certificado de Registro de Veículo – CRLV expedido pelo DETRAN do Estado de Goiás (GO), utilizado por Gianncarlo Vieira Rocha (agravado) para comprovar o seu domínio nos Embargos de Terceiro, foi cancelado pela Portaria n. 513 de 17/3/2020. Conta que a compra do referido veículo por Gianncarlo Vieira Rocha (agravado) a terceiro foi distratada em 10/7/2020. Defende que a posse e a propriedade do veículo em questão nunca foram transferidas para Gianncarlo Vieira Rocha (agravado) e que, inclusive, aquele bem foi liberado em favor do executado no Cumprimento de Sentença, mediante Ofício expedido em outro processo. Relata que o referido feito foi extinto em virtude de homologação de acordo, no qual se reconheceu a propriedade do executado no citado Cumprimento de Sentença sobre o veículo, bem como acordado que o bem seria transferido para Gianncarlo Vieira Rocha (agravado) por terceiro. Sustenta que tal ajuste evidencia a simulação operada e o intento de frustrar a execução em curso, ao permitir que a posse do veículo fosse atribuída ao executado no citado Cumprimento de Sentença, enquanto seu registro formal permaneceria em nome de Gianncarlo Vieira Rocha (agravado). Assim, requer o agravante, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sustar os efeitos da decisão que deferiu a antecipação de tutela; e no mérito, b) o seu provimento para reformar a decisão recorrida. Preparo recolhido (IDs 47183514 e 47183513) É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre, então, analisar a tutela de urgência requerida. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil – CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, segundo consta no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, que cuida do sobrestamento dos efeitos da decisão que suspendeu as medidas expropriatórias e o levantamento da restrição de circulação sobre o veículo Audi A5, Cabriolet 2.0 TFSI, Quatro Stronic, Cor Azul, Placa: FSN 7595, Ano/Modelo 2015/2015, Renavam 01093152343. Como é sabido, os embargos de terceiro se destinam ao desfazimento de constrição ou ameaça de constrição sobre bem que o embargante possua ou sobre o qual tenha direito incompatível com o ato constritivo (art. 674, caput, do CPC). E, caso o julgador repute que a petição inicial e os documentos que a acompanham são capazes de provar suficientemente o domínio ou a posse sobre o bem litigioso, poderá suspender as medidas constritivas (art. 678, caput, CPC). Para a adequada compreensão do caso, faz-se necessário esclarecer que o processo de origem consiste em Embargos de Terceiro opostos por Gianncarlo Vieira Rocha (agravado) em face de Israel José da Cruz Santana (agravante), em razão da penhora e restrição de circulação e de transferência do citado veículo. As referidas restrições foram determinadas no Cumprimento de Sentença n. 0706850-25.2021.8.07.0001, em que são partes Israel José da Cruz Santana, na condição de exequente, e Joelmir Francisco Barbosa, na condição de executado (IDs origem 156638650 - Pág. 2 e 156638654 - Pág. 2). O Juízo dos Embargos de Terceiro (processo de origem) entendeu que o domínio de Gianncarlo Vieira Rocha (agravado) sobre o veículo em litígio estava minimamente comprovado, diante da apresentação da documentação referente à transferência administrativa (CRLV). Verifico, porém, que o referido CRLV, emitido em 3/3/2020 e apresentado na origem (ID origem 155699399), foi cancelado pelo DETRAN/GO, conforme Portaria n. 513/2020, publicada no Diário Oficial de Goiás de 19/3/2020 (ID 47183510). Além disso, Joelmir Francisco Barbosa defendeu ser legítimo proprietário do bem em outro processo judicial ajuizado em face de Luiz Augusto Vasco Mota (n. 0722402-64.2020.8.07.0001). Esse feito foi extinto com resolução do mérito em virtude da homologação de acordo por meio de sentença transitada em julgado em 8/7/2021 (IDs origem 159281626 - Pág. 174 a 178, 195 e 196). A seguir, transcreve-se trecho do acordo homologado: 1. Acordam as partes, e declaram como verdadeiro e fiel que o veículo objeto da demanda (AUDI A5 CABRIOLET 2.0 TFSI QUATTRO STRONIC, cor azul, placa FSN 7595, ano 2015/2015, Renavam 01093152343, é de propriedade real do Autor - JOELMIR e que o requerido LUIZ AUGUSTO tão somente emprestou seu nome para o financiamento do veículo tendo assumido a quitação das 11 últimas prestações do referido financiamento em atraso com o objetivo de retirar constrição de seu nome em órgãos de proteção de crédito; 2. LUIZ AUGUSTO VASCO MOTA, se obriga em até 24 horas a partir da homologação judicial do presente acordo a lavrar instrumento público de procuração outorgando todos os direitos de propriedade sobre o veículo objeto de demanda para a pessoa de GIANNCARLO VIEIRA ROCHA (mandato, em anexo), brasileiro, solteiro, portador do RG no 000890644 SSP MS, inscrito sob o CPF no 969.258.761-49, pelo prazo de 01 (um) ano e com cláusula de irrevogabilidade para fins de juntada perante o DETRAN-GO e liberação do bloqueio administrativo que pesa sobre a transação; (Grifou-se) A leitura do excerto acima parece indicar que, muito embora as partes tenham reconhecido que a propriedade do veículo pertencia a Joelmir Francisco Barbosa, acordaram que Luiz Augusto Vasco Mota a transferiria diretamente para Gianncarlo Vieira Rocha (agravado). Nesse ponto, destaca-se que a celebração desse acordo e a sua homologação ocorreram após o cancelamento da transferência de propriedade pelo DETRAN/GO, razão pela qual é possível que o veículo tenha retornado à propriedade de Gianncarlo Vieira Rocha (agravado). Tanto é assim que o veículo estava registrado sob a propriedade de Gianncarlo Vieira Rocha (agravado) mesmo após o cancelamento da transferência operada pelo DETRAN/GO, conforme se infere da consulta ao RENAJUD realizada em 28/10/2021 (ID origem 156638649). E, em que pese Israel José da Cruz Santana (agravante) afirme que a transferência do veículo foi realizada com a intenção de lesá-lo (consilium fraudis) e de frustrar o referido Cumprimento de Sentença, a análise dessa questão é incompatível com a cognição sumária própria desta etapa processual, haja vista a vasta documentação constante em pelo menos 3 (três) processos envolvidos na controvérsia (n. 0706850-25.2021.8.07.0001, n. 0716326-19.2023.8.07.0001 e n. 0722402-64.2020.8.07.0001). Para além disso, a questão suscitada pelo agravante compõe o mérito dos Embargos de Terceiro, que demandará contraditório e dilação probatória para sua solução, diante da inexistência de documentação pré-constituída apta a comprovar, de plano, a alegada fraude. Ademais, o fato de o veículo em questão não ter sido encontrado na posse de Joelmir Francisco Barbosa, executado no referido Cumprimento de Sentença, é indiciário de que não dispõe de sua propriedade, tal qual apontou o Juízo de origem na decisão recorrida. Nesse sentido, a análise superficial das informações acima indicadas aponta para o aparente domínio de Gianncarlo Vieira Rocha (agravado) sobre o bem. Desta feita, ao menos nesta apreciação preliminar, não é possível aferir a probabilidade de provimento recursal. No que concerne ao risco de dano decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, entendo que tampouco está presente. É que, embora tenha impedido a prática de atos expropriatórios e levantado a restrição de circulação sobre o veículo, o Juízo de 1a Instância manteve a restrição de transferência do bem, determinada na decisão de ID origem 156638650 - Pág. 2. Essa providência parece acautelar o direito de ambas as partes, ao impedir que o veículo seja expropriado pelo exequente (ora agravante), bem como que seja alienado pelo seu suposto titular atual (ora agravado), enquanto a controvérsia sobre a verdadeira propriedade do bem é solucionada na origem. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo e mantenho a decisão agravada, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 5 de junho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator